Tribunal: TJMT
Processo: 1021583-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021583-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS SANTOS BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 013.317.942-77 (ADVOGADO), REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES - CPF: 001.800.291-93 (EMBARGADO), JULIO CEZAR ARRAES - CPF: 803.698.631-00 (EMBARGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (EMBARGANTE), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (EMBARGANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (EMBARGANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu nulidade absoluta em decisão proferida sem prévia intimação da parte, acolhendo a
querela
nullitatis
suscitada por petição no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto ao rito processual, preclusão, coisa julgada, prejuízo e cabimento da
querela
nullitatis
.

III. Razões de decidir

3. A arguição de nulidade absoluta por violação ao contraditório pode ocorrer por simples petição, não sendo exigida ação autônoma.

4. A preclusão não se aplica a vício
transrescisório
. Inovação recursal quanto à forma processual inadmitida.

5. A ausência de intimação prévia compromete o contraditório e acarreta prejuízo, sendo hipótese de nulidade absoluta.

6. A decisão enfrentou todas as matérias relevantes, sendo os embargos utilizados apenas como tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A nulidade absoluta decorrente de decisão proferida sem prévia intimação da parte em embargos de declaração com efeitos infringentes pode ser reconhecida por petição no cumprimento de sentença. 2. A violação ao contraditório configura vício
transrescisório
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 926; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.878.875/DF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.322.337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao agravo de instrumento
para acolher a
querela
nullitatis
e, com isso, declarar nula a decisão que acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes sem prévia intimação dos agravantes, bem como todos os atos processuais posteriores.

Os embargantes alegam
omissão quanto ao rito processual adotado, contradição e omissão quanto à análise da preclusão consumativa e da coisa julgada, e omissão quanto à análise do prejuízo concreto e do correto cabimento da
querela
nullitatis
.

Manifestação dos embargados no Id.
313103366
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargantes alegam que o acórdão
foi omisso
em analisar que a
querela
nullitatis
não foi proposta por meio de ação autônoma, mas por simples petição no bojo do cumprimento de sentença.

Contudo,
ao reconhecer a nulidade absoluta decorrente da violação ao contraditório,
a
dmitiu
-se
a possibilidade de arguição do vício
transrescisório
por meio de simples petição, sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma.

Ademais, essa questão não foi arguida na contraminuta, e sua manifestação apenas nesta via configura indevida inovação recursal, que não pode ser admitida.

Quanto
à
ocorrência de preclusão,
ficou registrado no aresto que a
nulidade absoluta decorrente da violação ao contraditório, por sua própria natureza, não se sujeita à preclusão temporal ou consumativa. O fato de os agravantes terem interposto apelação que não foi conhecida por deserção
,
não tem o condão de convalidar um vício que atinge a própria validade do ato judicial.

Em relação ao argumento de ausência de prejuízo aos agravantes, o
acórdão embargado expressamente reconheceu que "a ausência de intimação prévia, em hipóteses de embargos de declaração com efeitos infringentes, compromete o contraditório e configura nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado no STJ" e que "o vício, de natureza
transrescisória
, inviabiliza o aproveitamento do ato judicial e autoriza a via da querela
nullitatis
, destinada a desconstituir decisões nulas de pleno direito".

O prejuízo no caso
é nítido.
A inversão do ônus sucumbencial, com a condenação dos agravantes ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, evidencia o prejuízo material sofrido.

Quanto ao cabimento da
querela
nullitatis
, o
decisum
enquadrou o caso nas hipóteses que autorizam o manejo desse instrumento excepcional.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual
apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025